Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700890-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOVIANO ANDRE DA SILVA, FERNANDO DE CASTRO FONSECA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOVIANO ANDRE DA SILVA e FERNANDO DE CASTRO FONSECA, ora autores/apelantes, em face de sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em ação monitória proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A , ora réu/apelado. Conforme se verifica no despacho de ID. Num. 37306302, esta relatoria determinou que as partes apelantes, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhessem o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, do CPC). Porém, transcorreu in albis o prazo para que as partes recorrentes realizassem o preparo, conforme certidão de ID. 37804087. É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Todavia, conforme certificado nos autos, o apelante não providenciou a satisfação do preparo, circunstância a qual implica em sua deserção (ID Num. 37804087). Assim, tendo em vista que o recolhimento de preparo impõe-se como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2022 12:00:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora